Tribunal: TJMT
Processo: 1002030-49.2021.8.11.0009
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002030-49.2021.8.11.0009
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS LOURENCO - CPF: 365.926.921-20 (RECORRENTE), CARLOS FELIPE ALVES MOREIRA - CPF: 044.808.281-09 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - CPF: 839.072.891-53 (ADVOGADO), JAYME RODRIGUES CARVALHO JUNIOR - CPF: 394.538.209-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), BRUNO ALVES AMORIM - CPF: 053.855.481-97 (ASSISTENTE), LUCAS GOMES DE MELO - CPF: 039.076.151-66 (ASSISTENTE), SIRLEI MIOTO VELOSO - CPF: 020.463.861-59 (ASSISTENTE), JOSE MARIA ALMEIDA PEREIRA - CPF: 453.491.931-04 (ASSISTENTE), FERNANDO DE MORAES ALMEIDA - CPF: 053.147.831-93 (ADVOGADO), DIOGO DE LIRA MARIA - CPF: 011.479.582-70 (ASSISTENTE), SILVANO FRANCISCO DOS SANTOS - CPF: 787.224.461-68 (ASSISTENTE), AGNALDO CAMARGOS DA SILVA - CPF: 899.976.621-72 (ASSISTENTE), JERSON ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 013.832.881-19 (ASSISTENTE), BRUNO DOS SANTOS VICENZI - CPF: 056.084.071-30 (ASSISTENTE), WELLINGTON LUIZ GARCIA SILVA SANTOS - CPF: 767.932.811-00 (ASSISTENTE), PETRUS PIERINI FINGOLO RASCADO - CPF: 726.113.161-04 (ASSISTENTE), FERNANDO DE FREITAS CONSONE - CPF: 952.094.501-63 (ASSISTENTE), MARIA IVANILZA DA SILVA (ASSISTENTE), ELIAS CARVALHO ALMEIDA - CPF: 940.402.651-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio qualificado pelo motivo fútil. Nulidade da pronúncia por ausência de fundamentação. Afastamento de qualificadora. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que o pronunciou o recorrente por homicídio qualificado pelo motivo fútil, visando a anulação da pronúncia.

II. Questão em discussão

A questão consiste na nulidade da pronúncia sob assertiva de que “
a sentença [...] carece de fundamentação adequada no que diz respeito à qualificadora do motivo fútil
”.

III. Razões de decidir

O homicídio praticado “
em virtude de qualquer sorte de dívida financeira configura a motivação fútil, haja vista a desproporcionalidade existente na cobrança de uma dívida com a própria vida
”, “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examinado e discutido em Plenário
”

A motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu.

“
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na pronúncia as circunstâncias fáticas indicativas da provável incidência das qualificadoras, atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões, como se deu in casu, não há falar em carência de fundamentação idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República
”.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Doutrina
: MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CP, art. 121, § 2º, II; CPP, arts. 413 e 581, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 260.720/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, 14.2.2020; STJ, EDcl no HC 702291/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 6.12.2022; TJMT, RSE N.U 1004797-35.2022.8.11.0006, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 29.7.2023; TJMT, N.U 0002295-42.2015.8.11.0021, Rel. Des. Pedro Sakamoto, 7.7.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1002030-49.2021.8.11.0009 - CLASSE CNJ – 426 - COMARCA DE COLÍDER

RECORRENTE(s):
ANTÔNIO CARLOS LOURENÇO

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANTÔNIO CARLOS LOURENÇO
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Colíder, nos autos de ação penal (PJE nº 1002030-49.2021.8.11.0009),
que o pronunciou por homicídio qualificado pelo motivo fútil – art. 121, § 2º, II, do CP - (ID 241061460).

O recorrente suscita a nulidade da pronúncia sob assertiva de que “
a sentença [...] carece de fundamentação adequada no que diz respeito à qualificadora do motivo fútil
”.

Pede o provimento para que seja anulada a decisão de pronúncia (ID 241061472).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE COLÍDER pugna pelo desprovimento do recurso (ID 241061474).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 241061477).

A i. 5ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, por entender que: “
não há que se falar em nulidade da pronúncia, tampouco no afastamento da qualificadora do motivo fútil, tendo em vista que restou evidenciada nos autos”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 248431659)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“No dia 14 de abril de 2018, minutos antes das 14:00 horas, na Avenida Ivo Carnelós, Jardim Universitário, nas imediações da sede da Faculdade de Colíder (Facider), nesta cidade e Comarca de Colíder/MT, o denunciado Antonio Carlos Lourenço, com consciência e vontade, imbuído por motivo fútil, matou a vítima Elias Carvalho Almeida, desferindo-lhe disparo de arma de fogo. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia o acusado Antonio Carlos Lourenço como incurso nas sanções do artigo 121, §2º, inciso II (motivo fútil), do Código Penal, com as implicações da Lei n. 8.072/1990.”
(Ítalo João Chiodelli, promotor de Justiça – ID 241061187)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está demonstrada pelo boletim de ocorrência (id 63980296, fls. 5/7), termo de reconhecimento fotográfico (id 63980296, fls. 22/23), relatórios de investigação (id 63980296, fls. 32/44 e 51), laudo de confronto necropapiloscópico (id 63980296, fls. 99/103), certidão de óbito (id 63980296, fls. 105/106) e laudo de necrópsia (id 63980296, fls. 107/111).

Também se entende estarem presentes indícios suficientes de autoria.

A extensa instrução contou com a oitiva de dezessete pessoas, entre testemunhas e informantes, devendo ser destacados os depoimentos a seguir descritos. [...]

O compilado das declarações dos investigadores da Polícia Civil Petrus Pierini Fingolo Rascado, Welligton Luiz Garcia Silva Santos e Fernando de Freitas Consone aponta que a análise das câmeras de segurança demonstrou que o requerido havia perseguido o ofendido no dia dos fatos, bem como confessado informalmente a prática delitiva, com depoimentos das testemunhas

indicando que a contenda repousava sobre a alegação de dívida.

No tocante à suposta motivação delitiva, os informantes Agnaldo Camargo da Silva (amigo do ofendido e do acusado) e Jerson Antonio dos Santos (funcionário do réu), apontaram que as partes divergiam a respeito de um valor em dinheiro, apontando-se mutuamente como devedor um do outro. [...]

Pelo quadro, os documentos acostados e o conjunto das alegações dos informantes e testemunhas supramencionados, comprovam a materialidade e apontam indícios suficientes da autoria, o que basta nesse momento processual.

Em relação à qualificadora do motivo fútil, igualmente, não se vislumbra a possibilidade de cotejo, vez que não é manifestamente improcedente, eis que a briga que culminou no suposto delito era motivada por dívida de pequena monta, manifestamente desproporcional à gravidade do fato.

Diante do exposto, PRONUNCIO o réu ANTONIO CARLOS LOURENÇO, já qualificado, para submetê-lo a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri pela prática da conduta delitiva descrita no artigo 121, § 2º, inciso II, do Código Penal.”
(Paula Tathiana Pinheiro, juíza de Direito – ID 241061460)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Reconhecimento Fotográfico (ID 241061188 – fls. 22), Laudo de Confronto Necropapiloscópico nº 077/2018 (ID 241061188 – fls. 99/103), Certidão de Óbito (ID 241061188 – fls. 105), Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 500.01.04.2018.508 (ID 241061188 – fls. 109/111), Laudo Pericial nº 3.15.2018.43626-01 (ID 241061188 – fls. 199/201), Laudo Pericial nº 2.10.2018.33762-01 (ID 241061189 – fls. 1/6), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Bruno Alves Amorim, testemunha (ID 241061188 – fls. 11/12 e fls. 47), Lucas Gomes de Melo, testemunha (ID 241061188 – fls. 14/15), Sirlei Mioto Veloso, madrasta da vítima (ID 241061188 – fls. 24), José Maria Almeida Pereira, pai da vítima (ID 241061188 – fls. 26/27), Diogo de Lira Maria, testemunha (ID 241061188 – fls. 29/30), Silvano Francisco dos Santos, testemunha (ID 241061188 – fls. 48), Maria Ivanilza da SIva, ex-companheira da vítima (ID 241061188 – fls. 52/53), Agnaldo Camargo da Silva, amigo do apelante e da vítima (ID 241061188 – fls. 78/79), Jerson Antônio dos Santos, funcionário do apelante (ID 241061188 – fls. 81/82), Bruno dos Santos Vicenzi, funcionário do apelante (ID 241061188 – fls. 91/92) e ANTÔNIO CARLOS LOURENÇO, apelante (ID 241061188 – fls. 64/66).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Silvano Francisco dos Santos, testemunha (ID 241061301), Jerson Antônio dos Santos, funcionário do apelante (ID 241061301), Petrus Pierini Fingolo Rascado, testemunha (ID 241061301), Fernando de Freitas Consone (ID 241061301), Wellington Luiz Garcia Silva Santos, testemunha (ID 241061301), Lucas Gomes de Melo, testemunha (ID 241061301), Maria Ivanilza da SIva, ex-companheira da vítima (ID 241061301), Bruno Alves Amorim, testemunha (ID 241061301), Agnaldo Camargo da Silva, amigo do apelante e da vítima (ID 241061301), Sirlei Mioto Veloso, madrasta da vítima (ID 241061301), José Maria Almeida Pereira, testemunha (ID 241061376/ ID 241061377), Diogo de Lira Maria, testemunha (ID 241061378/ ID 241061379/ ID 241061380), José Reis Bibo, testemunha (ID 241061381), Weliton Alves da Silva, testemunha (ID 241061382/ ID 241061383), Adriano Praxedes, testemunha (ID 241061421), Dener de Victor, testemunha (ID 241061422), Ademilson Braz Moises, testemunha (ID 241061423) e o interrogatório de ANTÔNIO CARLOS LOURENÇO, apelante (ID 241061424).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que no dia 14.4.2018, por volta das 14h, em via pública, na Avenida Ivo Carnelós, nas proximidades da Faculdade de Colíder (Facider), bairro Jardim Universitário, no município de Colíder/MT, ANTÔNIO CARLOS LOURENÇO [apelante] efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima Elias Carvalho Almeida, causando-lhe lesões no rim esquerdo, pâncreas e fígado, as quais resultaram na sua morte por choque hipovolêmico, consoante se extrai do
Laudo de Exame de Corpo de Delito nº 500.01.04.2018.508 (ID 241061188 – fls. 109/111), subscrito por perito oficial médico legista [João Maués Costa Ribeiro].

Observa-se que a qualificadora do motivo fútil foi mantida na pronúncia porque “
a briga que culminou no suposto delito era motivada por dívida de pequena monta, manifestamente desproporcional à gravidade do fato
” (ID 241061460).

Essa motivação possui respaldo nas declarações de

Agnaldo Camargo da Silva [amigo do apelante e da vítima] e Jerson Antônio dos Santos [funcionário do apelante], os quais “
apontaram que as partes divergiam a respeito de um valor em dinheiro, apontando-se mutuamente como devedor um do outro
” (Excerto da decisão - ID 241061460).

Com efeito, o homicídio praticado “
em virtude de qualquer sorte de dívida financeira configura a motivação fútil, haja vista a desproporcionalidade existente na cobrança de uma dívida com a própria vida
” (STJ, EDcl no HC 702291/MG - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 6.12.2022), “
cabendo ao Júri aceitá-lo ou não, conforme for examindado e discutido em Plenário
” (MIRABETE, Júlio Fabbrini, Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. São Paulo, 2004, p. 921).

Noutro giro, “
não se pode falar em nulidade da sentença de pronúncia por ausência de fundamentação, porquanto se infere destes autos que a magistrada sentenciante indicou a presença da materialidade delitiva, dos indícios de autoria, bem como das circunstâncias que qualificam o crime, cuidando, ademais, de explanar na pronúncia as circunstâncias fáticas indicativas da admissibilidade da acusação, atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões, de modo que, mesmo que contrária à tese defensiva, não há falar em carência de fundamentação idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República
”, conforme bem pontuado pelo órgão do Ministério Público em contrarrazões recursais (Danilo Cardoso Lima, promotor de Justiça – ID 241061474).

Com efeito, a motivação sucinta de decisões judiciais não se confunde com ausência de fundamentação, visto que a pronúncia deve se limitar ao fato e suas circunstâncias, sob risco de violação ao sistema acusatório, em prejuízo ao réu (STJ, HC nº AgInt no AREsp 260.720/SC - Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 14.2.2020; TJMT, N.U 0002295-42.2015.8.11.0021 - Relator: Des. Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 7.7.2023).

Nesse ponto, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“
A teor da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, verificando-se que o magistrado singular cuidou de explanar na pronúncia as circunstâncias fáticas indicativas da provável incidência das qualificadoras, atentando-se ao uso moderado das palavras e expressões, como se deu in casu, não há falar em carência de fundamentação idônea e tampouco em violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição da República
.” (RSE N.U 1004797-35.2022.8.11.0006 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 29.7.2023)

Por efeito, não se identifica a nulidade alegada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024